Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALINEAÇÃO JUDICIAL DE BENS. FORO DA SITUAÇÃO DOS BENS. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA JUÍZO INCOMPETENTE. PROCEDÊNCIA.
1. Competência reconhecida por juízo que não compõe o conflito.
2. Declinada a competência pelo juízo suscitado para juízo incompetente, o conflito deve ser julgado procedente.
3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Os autos devem ser devolvidos ao Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, o suscitado, para posterior declinação da competência para a Terceira Vara Cível de Taguatinga.